Tribunal: TJDFT
Processo: 0753639-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753639-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda e HC Incorporadora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 177573588 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha contra as agravantes, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução e determinou a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Nas razões recursais (ID 54517594), as agravantes relatam que impugnaram o cumprimento de sentença em razão da existência de divergência nos cálculos. No ponto, destacam que a matéria que é objeto de discussão nos autos do agravo de instrumento n. 0738286-34.2023.8.07.0000. Afirmam que, intimadas, realizaram o pagamento do valor principal no prazo legal. Sustentam não ser cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Ao final, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada para “(...) excluir a condenação das Agravantes ao pagamento de multa e de honorários previstos no Art. 523,§1o do CPC, bem como para declarar quitado o débito”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020), de cumprimento de sentença iniciado por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha (agravado) contra Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda e HC Incorporadora S.A. (agravantes). As agravantes afirmam que, intimadas, realizaram o pagamento do valor principal no prazo legal. Diante disso, sustentam não ser cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC[3]. Da análise dos autos de origem verifica-se que a decisão que determinou a intimação das executadas/agravantes para pagamento nos termos do art. 523 do CPC foi proferida no dia 2/3/2023 (ID 151000260 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020). Intimadas (ID 151283471 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020), as executadas/agravantes não realizaram o pagamento voluntário no prazo legal, mas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 153693017 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020). Em 28/9/2023, novamente, foi determinada a intimação das executas/agravantes para pagamento do débito (ID 173604527 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020). Intimadas (ID 173840667 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020), as executadas/agravantes apresentaram petição (ID 175523988 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020) na qual comprovaram o pagamento de parte do valor determinado pelo r. Juízo de origem e questionaram os cálculos. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito”. (REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.). Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno[4] leciona: A multa incidirá mesmo que o devedor venha depositar o valor devido, mas pretenda discutir o objeto do cumprimento. É que em tal caso juridicamente não se operou o pagamento; não houve adimplemento ou vontade de extinguir o procedimento executivo, mas, ao contrário, de lhe dar sequência para discussão do todo ou parte. Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelas agravantes. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a continuidade do cumprimento de sentença em conformidade com a determinação judicial não representa risco imediato à pretensão recursal das agravantes. Isso porque, caso provido o agravo de instrumento, os cálculos poderão ser reelaborados e o cumprimento de sentença adequado aos novos valores. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. [4] BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 523